Tribunal: TJMT
Processo: 1022840-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022840-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO - CPF: 851.500.881-53 (AGRAVADO), MATEUS OLIVEIRA E SILVA - CPF: 011.240.041-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO
.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos fraudulentos no montante de R$ 214.880,00, vedar a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e determinar a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restam configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da suspensão das cobranças decorrentes de fraude eletrônica; (
ii
) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova ante a natureza da controvérsia.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento, por ser recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal verificar se o ato judicial recorrido está eivado de ilegalidade ou abusividade, sem exaurir questões de mérito estranhas ao que foi decidido na origem.

4.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5
. A realização de múltiplas transações atípicas e a criação de diversos cartões virtuais em curto intervalo temporal denotam
, a priori,
falha no dever de segurança, cabendo ao sistema de monitoramento do banco interceptar operações que destoam do perfil histórico do correntista.

6
. O uso de técnicas sofisticadas de mascaramento telefônico (
spoofing
) e a posse de dados sigilosos por terceiros reforçam a verossimilhança da alegação de falha sistêmica na proteção de dados do consumidor.

7.
A medida deferida é reversível, pois, caso a instrução processual demonstre a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, a instituição financeira poderá cobrar integralmente o montante devido, acrescido dos encargos legais e contratuais cabíveis.

8
. A inversão do ônus da prova é imperativa quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor, a quem seria impossível a produção de prova negativa de acesso sistêmico, cuja guarda e controle pertencem exclusivamente ao fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1.
A tutela de urgência deve ser mantida quando, em cognição sumária, houver indícios de fraude bancária praticada mediante uso de dados sensíveis do consumidor, realização de operações atípicas e risco de negativação por dívida controvertida.

2.
O
dever de segurança das instituições financeiras abrange o monitoramento de padrões comportamentais, sendo a omissão em detectar quebra abrupta de perfil de consumo fundamento idôneo para a concessão de tutela de urgência.
3
.
É cabível a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo fraude bancária digital quando a instituição financeira detém os registros eletrônicos, logs de acesso, protocolos de segurança e mecanismos de detecção de fraude necessários à demonstração da regularidade das operações.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.
TJMT, N.U 1015566-81.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026,
publ
. DJE 26.05.2026; TJMT, N.U 1017426-54.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025,
publ
. DJE 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória proferida (autos de origem PJE Nº 1020810-62.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados na inicial, decorrentes de suposto golpe bancário sofrido pelo autor, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta por
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

A parte autora alega que, em 03/03/2026, recebeu ligação telefônica aparentemente originada de sua agência bancária, identificada como canal oficial da instituição ré, ocasião em que foi informado acerca de supostas transações suspeitas em sua conta.

Relata que, durante o contato, o interlocutor demonstrou conhecimento de dados sigilosos, como saldo bancário e informações de seus cartões, o que conferiu credibilidade à abordagem.

Alega ter sido induzido a erro pela precisão dos dados apresentados e pela identificação ostensiva do contato como oriundo do banco réu, diante disso, o autor foi orientado a acessar o aplicativo bancário para supostamente cancelar operações indevidas.

Valendo-se dessa situação e da suposta falha de segurança do serviço bancário, criminosos realizaram sequência de operações completamente dissociadas do padrão de consumo do autor, ocasionando prejuízo total aproximado de R$ 214.880,00 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta reais), assim discriminado:

I.uma transferência via PIX no valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), em favor da pessoa jurídica M SANTOS ROCHA LTDA;

II.no cartão Visa
Infinite
Prime (final 0449), foram utilizados 06 (seis) cartões virtuais distintos, totalizando o montante de R$ 117.900,00 (cento e dezessete mil e novecentos reais);

III.no cartão Visa Aeternum (final 1341), foram utilizados 04 (quatro) cartões virtuais distintos, totalizando o montante de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Ao suspeitar da fraude, já no dia seguinte (04/03/2026), o autor contatou a central de atendimento oficial do banco, ocasião em que foi informado de que efetivamente se tratava de golpe. Imediatamente, solicitou o cancelamento das transações, sob os protocolos nº 260304082248950 e nº CS0235379, lavrou o Boletim de Ocorrência nº 2026.70461 perante a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (ID 230174191) e formalizou carta de contestação assinada junto à agência (ID 230174208).

Alega que apesar da clareza dos fatos, da manifesta quebra de perfil e da pronta comunicação do evento danoso, o Banco Réu negou administrativamente o estorno dos valores, limitando-se ao envio de respostas automáticas, padronizadas e desprovidas de fundamentação concreta, afirmando não ter identificado irregularidades (ID 230172940).

Todavia, verifica-se que o autor realizou o pagamento integral das faturas no que tange aos valores reconhecidamente devidos, ou seja, referentes a gastos
legítimos anteriores à fraude, efetuando pagamentos via PIX no dia 08/03/2026 no valor de R$ 6.372,50 (ID 230174197) e em 10/03/2026 no valor de R$ 3.742,99 (ID 230174200).

Ademais,conforme o Comunicado Oficial do Serasa Experian anexo aos autos (ID 230172935, datado de 06/04/2026), o Banco Bradesco já solicitou a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa, Boa Vista SCPC e Quod), apontando um débito da natureza "CRED CARTAO" no importe de R$ 40.503,48, com data de 15/03/2026 (Contrato nº 14610021158435760508).

Isto posto, o autor requer em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

É o relatório.

Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, nos artigos 98 e 99, estabelece as diretrizes para a concessão do benefício.

Verifica-se que o autor se encontra desempregado, conforme se extrai da Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos (ID 230172939), a qual demonstra que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 30/01/2026. Assim, constata-se que o autor não possui, no momento, renda proveniente de atividade laboral, conforme evidenciado pela documentação apresentada.

Além disso, o extrato previdenciário do INSS (ID 230174221) comprova que o recente pedido de Auxílio-Doença Previdenciário (NB 6343891963) formulado pelo autor foi indeferido pelo INSS. Ou seja, no presente momento, o autor não possui salário, não possui benefício previdenciário e teve toda a sua liquidez financeira subtraída pela fraude bancária.

Os comprovantes de despesas evidenciam que tais custos são expressivos e permanentes, comprometendo significativamente sua capacidade financeira. Ademais, consta dos autos que sua conta bancária apresenta saldo negativo, o que reforça o quadro atual de dificuldade econômica.

Diante dos documentos apresentados, que constituem um panorama fidedigno de sua situação financeira atual, este juízo se convence da insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Assim, impõe o deferimento dos benefícios.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de requisitos
cumulativos, de modo que a ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

Aprobabilidade do direitoconsiste na demonstração, ainda que sumária, de que a pretensão do autor possui fundamento jurídico plausível e amparo probatório mínimo. Não se exige
certeza absoluta
, mas sim verossimilhança das alegações.

No caso concreto, a probabilidade do direito é manifesta, conforme passo a demonstrar.

Os elementos constantes dos autos indicam que a fraude foi revestida de aparência de legitimidade robusta. A ligação recebida pelo autor não apenas partiu de número vinculado à sua agência, como também apareceu identificada em seu aparelho como "Bradesco Exclusive Fernando Corrêa" (ID 230170631, pág. 2), circunstância apta a gerar legítima confiança no consumidor médio.

No entanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a possível ocorrência de falha na prestação do serviço bancário. Há indícios de que terceiros tiveram acesso a dados sensíveis do autor e, valendo-se disso, realizaram, em curto espaço de tempo, diversas transações de elevado valor.

Nesse contexto, observa-se que o banco réu permitiu, em um único dia, a realização de operações que totalizam R$ 214.880,00, manifestamente incompatíveis com o perfil histórico do autor, sem o acionamento eficaz de mecanismos capazes de bloquear, ao menos de forma preventiva, tais transações suspeitas.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é matéria pacificada no ordenamento jurídico pátrio. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 479, estabeleceu a responsabilidade objetiva dos bancos em casos como o presente:

"Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse sentido, a responsabilidade do Banco Réu independe da existência de culpa, baseando-se no Risco do Empreendimento (Art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Ao disponibilizar sistemas de transações digitais e por telefone, a instituição assume o dever de garantir a absoluta segurança e higidez dessas operações.

Ressalte-se que, o autor, tão logo percebeu a fraude, adotou as seguintes providências: I. Contatou a central de atendimento do banco no dia seguinte (04/03/2026), sob os protocolos nº 260304082248950 e nº CS0235379; II.Lavrou Boletim de Ocorrência nº 2026.70461 perante a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (ID 230174191); III. Formalizou carta de contestação assinada junto à agência (ID 230174208); IV.Realizou o pagamento integral das faturas no que tange aos valores reconhecidamente devidos, ou seja, referentes a gastos legítimos anteriores à fraude, efetuando pagamentos via PIX do dia 08/03/2026 no valor de R$
6.372,50 (ID 230174197) e dia 10/03/2026 no valor de R$ 3.742,99 (ID 230174200).

Destaca-se que, nesta fase processual, não se exige prova exauriente, mas apenas um conjunto mínimo de elementos que indiquem a plausibilidade da alegação, o que se verifica no caso.

Quanto aoperigo de dano, este também se encontra presente. A documentação juntada indica que a instituição ré já iniciou procedimento para inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, o que demonstra a iminência da negativação.

Tal circunstância, além de gerar restrições de crédito, pode acarretar prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando a atual situação financeira e pessoal do autor, que se encontra desempregado e em tratamento de saúde.

Dessa forma, a demora na prestação jurisdicional poderá resultar em agravamento significativo dos danos suportados pela parte autora.

O art. 300, §3º, do CPC estabelece que"
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
".

No caso concreto, a medida é plenamente reversível. Caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final, o banco poderá retomar a cobrança das faturas e encargos, não havendo risco de prejuízo irreversível ao patrimônio da instituição financeira.

Por outro lado, a não concessão da medida causaria prejuízo irreversível ao autor, que teria seu nome negativado indevidamente, com todos os danos daí decorrentes.

Diante desse cenário, entendo presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando constatada sua hipossuficiência.

No caso concreto, a medida se mostra adequada, tendo em vista que se trata de relação de consumo, na qual o autor se encontra em posição de hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira. Além disso, as alegações apresentadas mostram-se verossímeis, amparadas por documentação inicial idônea.

Soma-se a isso o fato de que o banco réu detém o controle exclusivo sobre os mecanismos de autenticação, sistemas de segurança, registros de acesso e critérios internos de detecção de fraudes, sendo, portanto, quem possui melhores condições de produzir prova acerca da regularidade das transações.

Assim, cabe à instituição financeira demonstrar a legitimidade das operações realizadas, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.

Posto isso, com fulcro nos
arts
. 98, 99 e 300 do Código de Processo Civil, c/c
arts
. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor,
DELIBERO
:

a)
DEFIRO
os benefícios da Gratuidade da Justiça ao Requerente JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, dispensando-o do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios;

b)
DEFIRO
a tutela de urgência, inaudita alteraparte, para
DETERMINAR
a suspensão imediata da exigibilidade de todos os débitos impugnados na inicial, ocorridos em 03/03/2026, referentes à:

I.Transferência PIX no valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais) destinada à empresa M SANTOS ROCHA LTDA (CNPJ nº 65.416.916/0001-72), conforme comprovante de ID 230174203;

II.Aos lançamentos fraudulentos no cartão Visa
Infinite
Prime (final 0449), totalizando R$ 117.900,00 (cento e dezessete mil e novecentos reais), mediante a utilização de 6 (seis) cartões virtuais distintos (finais 0449, 5508, 9666, 6679, 7684 e 1688), conforme fatura de ID 230174196;

III.Aos lançamentos fraudulentos no cartão Visa Aeternum (final 1341), totalizando R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), mediante a utilização de 4 (quatro) cartões virtuais distintos (finais 6683, 9646, 9653 e 5668), conforme fatura de ID 230174193.

c)
DETERMINAR
que a Ré se
ABSTENHA
de inscrever, ou proceda à imediata exclusão (caso já efetuada), do nome do autor JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO (CPF nº 851.500.881-53) dos cadastros de inadimplentes especificamente quanto aos débitos oriundos da fraude discutida nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis;

d)
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira ré comprovar a regularidade das transações, a segurança de seus sistemas e a eventual culpa exclusiva da vítima;

e)
CITE-SE e INTIME-SE
a parte ré, BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ nº 60.746.948/0001-12), para que apresente a contestação, no prazo de 15 (quinze);

f) Após, com a contestação,
INTIME-SE
a parte autora para apresentar a impugnação à contestação, no prazo legal.

[...]”

Em suas razões recursais, as partes recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta que a demanda originária decorre de alegado “golpe da falsa central”, ocorrido em 03/03/2026, envolvendo transferência via PIX no valor de R$ 19.980,00 e transações nos cartões Visa
Infinite
Prime e Visa
Aeternum, que totalizariam R$ 214.880,00. Aduz que o autor afirmou ter sido induzido por ligação telefônica aparentemente legítima a realizar procedimentos no aplicativo bancário, mas defende que a fraude teria sido praticada por terceiros, mediante engenharia social, sem falha atribuível ao banco.

Afirma que as operações impugnadas teriam sido realizadas mediante uso regular das credenciais pessoais do cliente, com autenticação por senha e token, a partir de dispositivo previamente cadastrado, inclusive com inserção manual dos dados do beneficiário.

Assevera que não houve invasão sistêmica, defeito tecnológico ou processamento indevido, de modo que estaria rompido o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado, diante de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

Defende que o cliente tem dever de guarda e sigilo de suas credenciais bancárias, bem como de cautela no uso dos canais digitais, especialmente diante de golpes conhecidos como o da falsa central de atendimento.

Alega que o banco realiza campanhas de prevenção, divulga alertas de segurança em seus canais oficiais e disponibiliza mecanismos de proteção no aplicativo, inclusive aviso quando o cliente acessa o app durante ligação telefônica, não podendo ser responsabilizado automaticamente por atos de estelionatários.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito dependeria de dilação probatória acerca da dinâmica da fraude, do uso das credenciais e da conduta do consumidor.

Sustenta que a suspensão integral da exigibilidade dos débitos e a vedação de negativação possuem caráter satisfativo, interferem no exercício regular do direito de cobrança e transferem ao banco o ônus financeiro da controvérsia antes da formação do contraditório.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida na origem e restabelecendo-se a exigibilidade das obrigações decorrentes das operações impugnadas até o julgamento final da demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID: 375659873), nas quais rebateu as alegações do recorrente, sustentando falha na proteção de dados,
spoofing

telefônico, incidência da teoria da aparência e quebra do perfil de consumo, em razão da criação de 10 cartões virtuais e do rápido exaurimento dos limites sem bloqueio pelo banco.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos no montante de R$ 214.880,00, determinar a abstenção de negativação do nome do autor e inverter o ônus da prova.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os elementos constantes dos autos indicam uma fraude revestida de robusta aparência de legitimidade, uma vez que a ligação recebida pelo autor foi identificada pelo aparelho telefônico como canal oficial da instituição (ID: 370973379).

Pontuou o magistrado que o banco permitiu, em um único dia, operações vultosas e manifestamente incompatíveis com o perfil histórico de consumo do agravado, sem o acionamento de mecanismos preventivos eficazes. Concluiu, assim, pela aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, e pela reversibilidade da medida.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada,
em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1. Da
responsabilidade civil e do nexo causal
.

O recorrente sustenta que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, mediante o uso de "engenharia social", asseverando que as transações foram validadas por senha e dispositivo cadastrado, o que romperia o nexo de causalidade (ID: 370281352).

O recorrido, por sua vez, argumenta que os criminosos possuíam dados sigilosos que apenas o banco deveria deter, como saldos e finais de cartões, e que a utilização de
spoofing
telefônico (mascaramento do número oficial) induziu o consumidor a erro escusável, configurando fortuito interno (ID: 375659873).

Pois bem.

No atual estágio do processo, não cabe ao Tribunal exaurir a discussão sobre a responsabilidade civil definitiva, mas sim verificar se os requisitos do art. 300 do CPC autorizam a medida acautelatória. A jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ orienta que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

Em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito milita em favor do consumidor. A narrativa de que criminosos, munidos de dados sensíveis, realizaram transferências via PIX e criaram dez cartões virtuais em poucas horas, exaurindo o limite de crédito, sugere, ao menos em tese, uma falha no sistema de monitoramento de segurança da instituição financeira, que não interceptou operações flagrantemente atípicas.

Ademais, a alegação de "engenharia social" não exime a instituição quando se verifica que a abordagem criminosa foi lastreada em dados sensíveis do
cliente, o que sugere, em análise perfunctória, vulnerabilidade nos sistemas de proteção de dados da própria instituição financeira.

Outrossim, o
perigo de dano em desfavor do agravado é evidente, diante da iminência de negativação de seu nome e da asfixia financeira decorrente de dívida superior a duzentos mil reais, especialmente porque o autor se encontra desempregado.

Por outro lado, a medida é plenamente reversível, pois, caso a instrução processual demonstre a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o banco poderá cobrar integralmente o montante devido, acrescido dos encargos legais e contratuais cabíveis.

Diante desse cenário, mostra-se recomendável, em sede de cognição sumária, a manutenção da suspensão da
“
exigibilidade de todos os débitos impugnados na inicial, ocorridos em 03/03/2026
”
, conforme disposto na decisão interlocutória.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. “GOLPE DA MÃO FANTASMA”. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE SUPOSTA FRAUDE DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, Exibição de Documentos e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em razão de suposta fraude bancária eletrônica denominada “golpe da mão fantasma”, por meio da qual terceiros teriam contratado empréstimos em nome do autor mediante acesso remoto indevido ao aparelho celular do consumidor. O agravante requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos impugnados, a cessação dos descontos e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contratos bancários supostamente celebrados mediante fraude eletrônica; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve suportar o ônus de demonstrar a regularidade técnica da contratação digital, diante da hipossuficiência do consumidor e da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 300 do CPC, sendo suficientes, em sede de cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A narrativa de fraude eletrônica, os documentos bancários apresentados e o boletim de ocorrência constituem indícios suficientes para demonstrar a plausibilidade da alegação, especialmente porque a validação da contratação digital depende de registros técnicos mantidos exclusivamente pela instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias eletrônicas, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada em hipóteses de fraude digital, porque os registros de IP, geolocalização, logs de acesso, mecanismos de autenticação e trilhas de auditoria permanecem sob domínio técnico exclusivo da instituição financeira.

Exigir do consumidor prova técnica robusta antes da exibição dos registros internos do banco implica impor encargo probatório excessivo e de difícil cumprimento, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC e ao art. 373, II, do CPC.

O lapso temporal entre a suposta fraude e o registro do boletim de ocorrência não afasta, por si só, a tutela provisória, pois a regularidade da contratação eletrônica depende de instrução probatória aprofundada e da apresentação dos elementos técnicos pela instituição financeira.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos e do risco de negativação do consumidor por dívida controvertida, circunstâncias aptas a gerar prejuízos financeiros relevantes e de difícil reparação.

A suspensão provisória da exigibilidade dos contratos possui natureza acautelatória e não acarreta irreversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento posterior da regularidade das contratações permite à instituição financeira cobrar os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória deve ser concedida quando houver indícios plausíveis de fraude em contratação bancária eletrônica e risco de dano decorrente da continuidade da cobrança.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias digitais, por configurarem fortuito interno.

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas que discutem fraude eletrônica, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da posse exclusiva dos registros de autenticação pela instituição financeira.

A regularidade da contratação eletrônica não se presume pela mera existência formal do contrato, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade e segurança da operação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 373, II, 1.015, I, e 1.019, I. CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. TJMT, AI n. 1038133-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025. TJMT, AI n. 1016790-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

(N.U 1015566-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)
(
g.n
.)

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Fraude bancária. Contratação indevida de empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Tutela de urgência deferida. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários e impedir a
inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes, diante de indícios de fraude na contratação de empréstimo. A parte autora alegou ter sido vítima de golpe cometido por terceiro, que se passou por funcionário da instituição financeira e, mediante engenharia social, acessou sua conta e contratou empréstimo sem autorização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em caso de fraude bancária; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais se encontram configurados ante os documentos que revelam indícios de fraude e a falha na segurança do sistema da instituição financeira.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A suspensão dos descontos e da negativação do nome da parte autora não implica irreversibilidade da medida, sendo reversível em caso de procedência da tese da instituição financeira.

6. A multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada inicialmente a R$ 9.000,00, mostra-se razoável, proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da medida, especialmente diante da capacidade econômica da parte agravante e da simplicidade da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A concessão de tutela de urgência é cabível quando presentes elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. 2. “As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha na segurança de seus sistemas”. 2. “A multa cominatória fixada como medida coercitiva é legítima quando razoável, proporcional e adequada à finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, AI n. 1027432-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 25.06.2025; TJMT, AI n. 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/07/2025.

(N.U 1017426-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)
(
g.n
.)

Com relação à inversão do ônus probatório, igualmente não assiste razão à instituição financeira, uma vez que é manifesta a hipossuficiência técnica do consumidor.

É o banco que detém o controle dos registros eletrônicos, dos logs de acesso, dos protocolos de segurança e dos mecanismos de detecção de fraude. Exigir que o consumidor prove a inexistência de sua própria culpa em ambiente virtual controlado exclusivamente pelo banco equivaleria a impor-lhe a produção de prova diabólica.

A inversão, portanto, constitui instrumento de equilíbrio processual, cabendo ao recorrente demonstrar a regularidade e a segurança de seus sistemas.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo não que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026